Tribunal: TJBA
Processo: 8006607-73.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006607-73.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAPHAEL BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INVEROSSIMILHANÇA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Raphael Bastos dos Santos da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 2. Em 22/07/2024, policiais militares suspeitaram do comportamento de indivíduo que, ao avistar a viatura, entrou rapidamente em uma barbearia. O acusado, proprietário do estabelecimento, teria se identificado e apontado local onde havia drogas e petrechos para desdobramento de entorpecentes. Foram apreendidos 2,17g de maconha, 62,96g de cocaína em grânulos distribuídos em 265 porções e 74,60g de cocaína em pedras distribuídos em 10 porções. 3. O Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para condenação, baseando-se nos depoimentos coerentes dos policiais militares que afirmaram ter o acusado confessado espontaneamente a propriedade das drogas e declarado comercializar entorpecentes há dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar uma condenação por tráfico de drogas, considerando que a prova da autoria baseia-se exclusivamente em depoimentos policiais que relatam confissão espontânea do acusado, no momento da abordagem, sem elementos corroboradores independentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), não havendo controvérsia quanto à existência e ilicitude das drogas. 6. Quanto à autoria, o conjunto probatório restringe-se essencialmente aos depoimentos dos policiais militares, sem qualquer prova corroboradora independente, como testemunhas presenciais, gravações da suposta confissão ou elementos que demonstrem dedicação do acusado ao tráfico. 7. Os depoimentos policiais, embora uniformes, carecem de verossimilhança e contrastam com a lógica e experiência comum, pois não é crível que alguém, sem coação e que sequer era alvo inicial da investigação, confesse espontaneamente crime grave, apontando o local das drogas em "atitude de autoimolação". 8. A versão defensiva de que as drogas pertenciam a terceiro ("Vinícius") que adentrou assustado na barbearia é plausível e encontra respaldo na própria dinâmica dos fatos narrados pelos policiais, que confirmaram ter abordado inicialmente um indivíduo com isopor que apressou os passos ao avistar a viatura. 9. A ausência de oitiva de "Vinícius", única testemunha visual além dos policiais e do próprio acusado, prejudicou a elucidação dos fatos e demonstra a fragilidade do conjunto probatório. 10. As contradições e inconsistências da prova acusatória, aliadas à plausibilidade da versão defensiva, geram dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova da autoria em crime de tráfico de drogas não pode basear-se exclusivamente em depoimentos policiais que relatam confissão espontânea inverossímil, sem elementos corroboradores independentes. 2. A confissão espontânea (na abordagem policial) de crime grave por pessoa que não era alvo inicial da investigação contraria a lógica e a experiência comum. 3. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva, decorrente da fragilidade do conjunto probatório, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da absolvição". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, Caput. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006607-73.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Apelado, RAPHAEL BASTOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.